Tribunal: TJES
Processo: 5004634-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004634-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença (id. 4224232) que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa, por entender que a autora não é titular do serviço e água, nem demonstrou nos autos grau de parentesco com a titular da unidade consumidora.

Colhe-se da inicial que a parte autora teve o abastecimento de água da residência em que reside interrompido por sete dias (de 11/02/2022 a 17/02/2022) situação que lhe causou diversos constrangimentos, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando pela reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, vez que embora a fatura de água não esteja em seu nome, comprovou nos autos que reside no mesmo endereço constante da fatura, sendo portanto consumidora do serviço, no mérito sustenta a falha na prestação de serviço da ré, postulando pela reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interposta tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,

a recorrente não comprova vínculo com a unidade consumidora, por meio de documentação contemporânea ao fato danoso,
omissão
que, a rigor, poderia resultar na improcedência, julgando-se o mérito.
T
odavia há proibição da reformatio in pejus. No mais, o endereço constante do comprovante de residência da autora difere do constante da unidade consumidora,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Em relação ao pedido e condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões,

não se verifica hipótese de litigância indevida (artigo 80, CPC), isto é, não se constata abuso do direito de defesa ou outa circunstância que implique a condenação por litigância de má-fé da autora.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)